Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005006-51.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Honorários Advocatícios, Composição de Turmas Recursais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO GOMES DE MORAIS - CPF: 075.456.063-53 (RECLAMANTE), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO
. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO EM ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ. REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de suspensão da execução e anulação do acórdão da Turma Recursal que desproveu embargos de declaração tirado do acórdão que não conheceu do recurso inominado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado, proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, ao não conhecer recurso inominado tirado de decisão interlocutória e ao desprover os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão, ofendeu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade e nem a do STJ, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC.

III. Razões de decidir

3.

A Reclamação não se presta a impugnar decisão judicial de Turma Recursal que não ofendeu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade e nem a do STJ, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC.

4.

A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam, inclusive, o manejo da Reclamação Constitucional, por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

IV. Dispositivo e tese

5.

Reclamação improcedente. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

"1. A Reclamação não se presta a impugnar decisão judicial que não ofendeu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade e nem a do STJ, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC. 2. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam, inclusive, o manejo da Reclamação Constitucional, por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 988.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Reclamação n 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com fulcro no art. 988 do CPC, apresentada por RAIMUNDO GOMES DE MORAIS em face do
acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que negou provimento aos Embargos Declaratórios n. 8026493-62.2018.811.0001 e que manteve, por consequência, o acórdão que não conheceu do Recurso Inominado de mesmo número que foi interposto por Raimundo Gomes de Morais autor desta reclamação
.

O Reclamante sustenta que o acórdão objeto desta reclamação, ao não reconhecer o recurso inominado e rejeitar os embargos de declaração, não analisou o oferecimento da garantia de juízo.

Alega que, o acórdão não reanalisou os fatos, para decisão de novo mérito e questionou a eficácia do duplo grau de jurisdição.

Aduz que é caso de reformar o acórdão e reconhecer o recurso inominado, bem como o excesso de execução por prestação parcial e defeituosa do serviço na cobrança de honorários advocatícios.

Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, para ser anulado o acórdão e realizado novo julgamento da demanda.

Efeito suspensivo indeferido (id. 217384677).

Informações da e. Turma Recursal no id. 219391164.

Impugnação à Reclamação pela Terceira Interessada (id. 237218151).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (id. 242271694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne desta Reclamação é saber se é caso de reforma do acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento aos Embargos Declaratórios n. 8026493-62.2018.811.0001 e que manteve, por consequência, o acórdão que não conheceu do recurso inominado de mesmo número que foi interposto por Raimundo Gomes de Morais autor desta reclamação.

Raimundo Gomes de Morais opôs Embargos à Execução que foi proposta por Valdinete Rodrigues de Araujo e que tramitou no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Na referida Execução Valdinete Rodrigues Araujo buscou o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$28.033,85.

O acórdão impugnado registra que o recurso inominado interposto por Raimundo Gomes de Morais, agora autor desta Reclamação, foi
tirado de decisão interlocutória
que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais e que deferiu pedido de expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal para obter cópia de contrato e informações do saldo quitado pela parte devedora.

Veja o fragmento das informações prestadas pela e. Turma Recursal (id. 219391164):

“Trata-se de recurso inominado interposto por
Raimundo Gomes de Morais
em

face da decisão de primeiro grau
, que
indeferiu
o
pedido de nulidade de atos processuais
e deferiu o pleito de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de cópia do contrato e informações acerca do saldo a ser quitado pela parte executada.”
(grifo próprio e nosso).

E, em 31.10.2023, a e. Turma Recursal
não conheceu
o recurso inominado
por atacar decisão interlocutória. E contra
o acórdão que não conheceu o Recurso Inominado foram
opostos Embargos de Declaração que foram desprovidos
, conforme outro fragmento das informações prestadas no id. 219391164:

“Na data de
31/10/2023
, o aludido recurso, sob a relatoria do então MM. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, foi a julgamento pela 1a Turma Recursal e, por unanimidade, não foi conhecido.

Isso porque, conforme consignado no voto condutor:

“(...) Como já salientado no Relatório anterior,
trata-se de recurso cível inominado contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade e deferiu pedido de ofício a Caixa Econômica Federal
.

Ocorre que tal Decisão judicial, em razão de não por fim à fase executiva travada entre as partes litigantes, guarda natureza interlocutória e por isso, não se submete ao regime do art. 41, caput, da Lei n.o 9.099/95
, assim escrito:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. (...)
(grifei)

Segue abaixo a respectiva ementa:

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

Contra a decisão colegiada, a parte executada opôs embargos declaratórios, os quais, por unanimidade, foram conhecidos e rejeitados em
20/02/2024
.

Logo,
s.m.j
,
o recurso inominado não merece ser conhecido, uma vez que a decisão atacada possui natureza interlocutória
,
de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N.o 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
. GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95.

2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar
a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do recurso inominado interposto
.

3. Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução, porquanto, necessária a garantia do juízo, conforme Enunciado 117 do FONAJE.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1021008-69.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022) (grifei).
” (grifo próprio e nosso).

Pois bem
.

Em que pese as alegações, não se verifica existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidada em

Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade
, bem assim, com a jurisprudência do STJ
consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos
, requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC
, que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;."

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam
Fredie Didier Júnior
e
Leonardo Carneiro da Cunha
(
in
Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13a ed., Salvador: Juspodivm, p. 535):

"(...)
A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação
, ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

E acerca de seu cabimento
,
Daniel Amorim Assumpção Neves
, destaca que:

"Na competência dos tribunais de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento. (...)"

E a
reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (
STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso)
,
não
pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso
.

Nesta linha, trago novamente a lição doutrinária de
Fredie Didier Júnior
e
Leonardo Carneiro da Cunha
(p. 544):

"Nesse mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível a reclamação
contra ato do próprio Tribunal,
não a admitindo igualmente como sucedâneo de recurso
, a fim de combater atos judiciais de que caiba recurso próprio previsto em lei".
(grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência:

“
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.

(TJ-MT - RCL: 10177549120198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/07/2020, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020)”
(grifei).

O acórdão impugnado, proferido pela e. Turma Recursal, ao não conhecer recurso inominado tirado de decisão interlocutória e ao desprover os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão, não ofendeu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade
e nem a do STJ,
consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos
,

requisitos, reitera-se, próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC.

E a falta dos requisitos próprios à espécie, obstam, inclusive, o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por
não tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso
.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Hipótese em que a sentença proferida na execução fiscal desafiava apelação e não embargos infringentes, nos termos do artigo 34 da LEF. Precedentes: AgRg no REsp 1.481.076/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016; AgRg no AREsp 476.148/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 14/4/2014; AgRg no REsp 1.283.350/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 5/3/2012.

II -
É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias,
pois tal medida processual não serve como sucedâneo do recurso cabível
.
Precedente: AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 29/6/2016.

III -
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A RECLAMAÇÃO NÃO SE DESTINA A ASSEGURAR A APLICAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS AOS CASOS SEMELHANTES
,
salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem. Precedente
: AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.

IV - Recurso improvido."
(AgInt na Rcl 32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
(grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou Súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia
.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião."
(Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
(grifei).

Ainda:

"
RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1.
A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal na fixação da indenização por dano moral, cujo valor não é desproporcional ou exagerado."
(Rcl 76816/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (grifei).

Com igual orientação:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR –
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA”
.
(Rcl 132419/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.11.2016) (grifei).

Por fim, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA

À SÚMULA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não se amoldando a questão posta em liça a quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 105, I, f, da CF e 988 do CPC/2015,
não servindo a reclamação como sucedâneo recursal, deve a presente ação ser extinta, de plano.
Lições doutrinárias. Precedentes do STJ. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”. (Reclamação No 70075197558, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/10/2017).
(grifei).

Posto isso, julga-se
improcedente esta Reclamação
, por não verificar ofensa do acórdão impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade
e nem com a do STJ,
consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos
.

Condena-se a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios

(STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso) de 10% sobre o valor da causa,
observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025